Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. LEI 9.099/95, ART. 20. ENUNCIADOS 20 E 78 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte ré contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia no autos do processo n. 0704496-79.2025.8.07.0003, na qual foi decretada a revelia da parte requerida (ID 72449490).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o CPC/2015 (art. 334, §10) permite representação por advogado com procuração específica, o que foi devidamente atendido. Aduz que a decretação da revelia viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, especialmente considerando que foi apresentada contestação. Assevera que a ausência do réu não causou prejuízo à parte autora, pois a advogada estava presente e apta a negociar. Argumenta que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e deve considerar a contestação apresentada. Por fim, alega que a matéria discutida nos autos, transferência de veículo, infrações, danos decorrentes do contrato de compra e venda de veículo usado, demanda análise aprofundada, sendo inadequada a aplicação automática da revelia. Requer a reforma da decisão para afastar a revelia.
4. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a definir se a ausência do réu na audiência de conciliação implica automaticamente em revelia, mesmo estando presente sua advogada devidamente constituída e tendo sido apresentada contestação.
III. Razões de decidir
6. Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo nos seguintes termos:"(...) O art. 20 da Lei 9.099/95 é expresso ao determinar a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes às audiências dos Juizados Especiais Cíveis: "Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz." A jurisprudência do TJDFT é consolidada no sentido de que a representação por advogado não supre a ausência injustificada da parte na audiência de conciliação, conforme Enunciados 20 e 78 do FONAJE: - Enunciado 20: "O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica pode ser representada por preposto." - Enunciado 78: "A presença do advogado não supre a ausência da parte, reputando-se revel quem não comparece à audiência." Embora o CPC/2015 permita representação por procurador em audiências (art. 334, § 10), tal dispositivo não se aplica diretamente aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio e específico na Lei 9.099/95. A apresentação de contestação, conquanto demonstre interesse em defender-se, não afasta as consequências da ausência injustificada à audiência, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não restou configurado. A revelia nos Juizados Especiais não impede a produção de provas pelo réu, conforme art. 20 da Lei 9.099/95, que ressalva a possibilidade de o juiz formar convicção contrária aos fatos alegados na inicial. Ademais, eventual procedência da ação principal poderá ser questionada mediante recursos próprios, não configurando prejuízo irreversível que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O prosseguimento regular do feito no Juizado de origem, inclusive com a possibilidade de o agravante exercer plenamente seu direito de defesa na fase instrutória, afasta a alegação de dano irreparável.(...)" (ID 73539509)
7. Destaca-se que não foi observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 73539509).
8. O conjunto probatório não é suficiente para acolher o pedido do agravante.
9. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte na audiência de conciliação acarreta revelia, não sendo suprida pela presença de advogado devidamente constituído, ainda que tenha sido apresentada contestação, em razão da exigência legal expressa de comparecimento pessoal (Lei 9.099/95, art. 20) e da inaplicabilidade do art. 334, §10, do CPC/2015 ao microssistema dos Juizados Especiais.
10. Pelo exposto, impõe-se o não provimento ao recurso de agravo, mantendo-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo conhecido e improvido.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte na audiência de conciliação acarreta revelia, não sendo suprida pela presença de advogado devidamente constituído, ainda que tenha sido apresentada contestação, em razão da exigência legal expressa de comparecimento pessoal (Lei 9.099/95, art. 20) e da inaplicabilidade do art. 334, §10, do CPC/2015 ao microssistema dos Juizados Especiais."